Tribunal: TJSP
Processo: 2224831-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2224831-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Aprazível, em que é
agravante JURACY VALENTE FEDOZI JUNIOR, é agravada TELEFÔNICA
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224831-02.2020.8.26.0000 - Monte Aprazível - Voto no -
VOTO No 81283
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2224831-02.2020.8.26.0000
COMARCA: MONTE APRAZÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: RODRIGO FERREIRA ROCHA
AGRAVANTE: JURACY VALENTE FEDOZI JUNIOR
AGRAVADO: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Honorários dos Advogados da Telefônica (arbitrados em algo
próximo de R$ 2 mil) enquanto a postulante irá receber, de
indenização valor não superior a R$ 5 mil. Desproporcionalidade,
sem depreciação do excelente serviço jurídico prestado.
Honorários devidos e reduzidos para R$ 500,00 (quinhentos reais)
aproximando as verbas respectivas.
PROVIMENTO, em parte.
Vistos.
O presente agravo cuida de honorários de sucumbência
fixados em favor dos Advogados da Telefônica Brasil. O recorrente, qualificado
como professor, ingressou com ação por ter direito (adquiriu mediante PEX em
27.11.1996
fls. 119) e pleiteou o valor de R$ 23.948,97 (inicial). No final a
Telefônica apresentou uns dados em uma conta, excluindo dobra acionária,
dividendos e juros sobre capital próprio e computando eventos societários). O
autor discordou e nesse agravo não discute mais esses acréscimos.
O decisum foi proferido de acordo com as decisões da
Câmara e determinou que as partes apresentassem cálculos sem dobra
acionária, sem dividendos e sem juros sobre capital próprio, computando eventos
societários. Fixou honorários do Advogado do autor em 10% do montante devido
e de 10% para os Advogados da Telefônica sobre a diferença (entre o que foi
pleiteado e o que será pago).
Daí o agravo discutindo a questão de honorários tão
somente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224831-02.2020.8.26.0000 - Monte Aprazível - Voto no -
É o relatório.
O Advogado da recorrente diz que a sua cliente não pode ser
condenada por ter a 4a Câmara de Direito Privado alterado o seu entendimento
sobre dobra acionária, juros sobre capital próprio e dividendos. Esse é um
argumento despropositado e sem qualquer razão jurídica. O pedido foi formulado
com base na jurisprudência e decisões são alteráveis, como a própria lei o é. O
fato é que faltou técnica na preparação do libelo, porque bastava requerer a
habilitação com os consectários legais e dar à causa um valor próximo ou para
fins fiscais. O problema da inicial é de que a prepara e assina e não do Tribunal.
Os Advogados da Telefônica fazem jus a uma retribuição.
Atuaram de forma eficaz e produtiva e obtiveram sucesso em suas empreitadas
judiciárias, tanto que o STJ firmou posição contra exclusão de dobra acionária,
juros sobre capital próprio e dividendos e mandou observar os eventos
societários. A decisão está correta em fixar honorários nos termos do art. 85 e
seu parágrafo primeiro do CPC. O Advogado da autora também é merecedor da
verba por ter obtido ganho parcial das pretensões.
O problema está em equilibrar as pretensões financeiras pelo
final da lide. O valor fixado em prol do Advogado da recorrente fica mantido e
está ajustado ao trabalho efetuado. Não será modificado. O que comporta
alteração é o arbitramento do valor fixado contra a recorrente e essa modificação
não possui qualquer conotação com a efetividade e presteza do serviço dos
bacharéis que representam a agravada, pela excelência do trabalho
desenvolvido. É que os honorários ganharam uma proporção que consome
praticamente metade do que a autora teria direito pelo direito material, o que
sinaliza para algo que não se acerta no contar da balança de justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224831-02.2020.8.26.0000 - Monte Aprazível - Voto no -
Embora o recorrente não tenha concordado com os termos
da impugnação (como fez no pedido de Ana Lúcia Alcazas Pessoas de Barros
AgInt.
2217552-62.2020.8.26.0000)
não
está
questionando
mais
esses
acréscimos que o STJ determinou a exclusão. Isso constitui um fator que deve
ser considerado para fins de sucumbência. Essa situação permite fugir da regra
rígida que aboliu o arbitramento por equidade e, por razões especialíssimas, fixar
o quantum de honorários da Telefônica em R$ 500,00 (quinhentos reais), mantido
o desconto do valor a ser futuramente levantado. Assim as verbas respectivas
ficam correlatas e essa proximidade financeira é mais confortável. No outro
processo de Monte Aprazível já citado (AgInt. 2217552-62.2020.8.26.000) a
Telefônica apresentou um conta definitiva que fecha em torno de R$ 4.130 reais e
isso permite afirmar que talvez o direito do autor não ultrapasse R$ 5 mil. O valor
de R$ 500 reais, embora módicos para a qualidade do trabalho, tem a virtude de
equacionar os direitos remuneratórios.
Isso posto, dá-se provimento, em parte, reduzido o valor dos
honorários dos Advogados da Telefônica para R$ 500,00 (quinhentos reais).
ENIO ZULIANI
Relator